Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 22, TUJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do processo administrativo 055.008206/2015, com o consequente cancelamento de todos os efeitos dele decorrentes, determinando que devolva a CNH da parte autora se por outra penalidade não tiver suspensa/cassada. O recurso cinge-se acerca da inocorrência da prescrição intercorrente.
2. No que diz respeito à prescrição intercorrente, o enunciado da Súmula n. 22, da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais estabelece que: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”.
3. Na espécie, foi instaurado processo administrativo em desfavor do autor, por infringência ao art. 165 do CTB em 20/03/2015, indeferida a defesa prévia e não apresentado recurso ao JARI, o processo fora encaminhado ao NUPEN, para providências, em 04/02/2016 (ID 26817586 - Pág. 5), tendo o autor sido notificado para apresentar defesa escrita apenas em 14/04/2019 (ID 26817587 - Pág. 2).
4. No contexto dos autos, é imperioso observar o entendimento esposado pelo il. Relator da Súmula n. 22 da TUJ: “A não observância da prescrição intercorrente se revelaria, pois, fora de proporção à tutela dos direitos individuais e da eficiência administrativa à situação fática em que a Administração Pública deixa transcorrer mais de três anos a contar da infração no trânsito até o envio da notificação da abertura do procedimento administrativo à aplicação da pena de suspensão de dirigir, sem que se considere a interdependência entre tais instâncias administrativas (Lei n. 9.503/97, artigo 261, § 10, com redação dada pela Lei n. 13.821/2016)” Acórdão 1275191, 07001191620208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 9/2/2021.
5. Desse modo, restou a operada prescrição intercorrente, porquanto o processo administrativo ficou paralisado por período superior a três anos (de 04/02/2016 a 14/04/2019), não havendo que se falar em reforma da sentença atacada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 500,00.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.